Tribunal: TJDFT
Processo: 0736385-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736385-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LIOR OLIVEIRA DA COSTA, MARIA LOPES DA PAIXAO, MARIA LAURA DA CUNHA FREIRE, MARIA LAURA DOS SANTOS BARBOSA, MARIA LEIDE ROCHA, MARIA LENI DOS SANTOS, MARIA LENI GASPAR, MARIA LENI RABELO CAMPOS, MARIA LENICE DA SILVA AVELAR, MARIA LETICE MONTEZUMA SAMPAIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por MARIA LIOR OLIVEIRA DA COSTA E OUTROS contra DISTRITO FEDERAL em face de decisão prolatada pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF. Preparo recolhido (ID 40736663). Intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de outubro de 2022 16:22:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador